Tribunal: TJMT
Processo: 0033104-18.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033104-18.2016.811.0041
RECORRENTE: LOURENCO SANTANA DA SILVA E OUTROS
RECORRIDO: CLEONES CELESTINO BATISTA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOURENCO SANTANA DA SILVA E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8151465):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ELEIÇÃO DE SINDICATO – DISCÓRDIA JUDICIAL – SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – INAPLICAÇÃO DO ARTIGO 114, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SERVIDORES ESTATUTÁRIOS -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRECLUSÃO OPERADA – COMISSÃO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CHAPA – REGISTRO TARDIO – EDITAL – LEI DO CERTAME – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – REGISTRO ANULADO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Preliminares rechaçadas, mérito conhecido e desprovido, majoração dos honorários de sucumbência.
1. A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos pertinentes a eleição de sindicatos diz respeito tão somente quando estes foram criados pelos empregados ou empregadores de contratos de trabalhos regidos pela CLT, não sendo aplicável quando e tratarem se servidores estatutários.’ Assim posicionou o Supremo Tribunal Federal: (...) Tal norma não se aplica a demanda entre sindicato e seus sindicalizados, quando estes são regidos por normas estatutárias de direito administrativo. Conflito conhecido e declarado competente a Justiça Estadual, à suscitada. (Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI, 1a, Seção, julgado em 22/08/2007, DJ 10/09/2007, P. 179, CC n. 86387-Rio Grande do Sul). (1a. preliminar rejeitada).
2. Não há o que se falar em nulidade inicial do pleito quando, em face de ausência de citação de um litisconsorte quando este, expressamente, comparece espontaneamente nos autos e pede providencias outras, ocasionando a preclusão temporal. Não se declara nulidade do processo quando não reside nos autos qualquer cerceamento de defesa sobretudo quando a questão de mérito diz respeito tão somente de interpretação das determinações constantes de um Edital. Em sendo a ação dirigida contra a Comissão Eleitoral, a ausência de citação de um membro, por si só, não caracteriza a nulidade do processo já que, no caso, se apresenta típica situação de possibilidade de limitação do litisconsórcio. (2a. preliminar rejeitada).
3. Não há o que se falar em ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da Comissão Eleitoral em face de a mesma não ter personalidade civil já que se trata de legitimidade extraordinária já que, acatando tal situação, estaria afastando completamente o autor de discutir a questão perante o órgão jurisdicional, violando o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. ‘a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido’. (FREDIE DIDIER - fonte GOOGLE). (3a. preliminar rejeitada).
4. Demonstrado nos autos que o pretenso candidato não obedeceu ao prazo estabelecido no Edital, não podendo a Comissão Eleitoral prorrogá-lo, correta a decisão constante da sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, conclui pela anulação do registro feito a destempo. Não é curial que, prevendo o encerramento do prazo as 13,00 horas e o expediente no mesmo horário, que a Comissão Eleitoral fique no aguardo do retardatário. O Edital é a lei do certame em todos os seus aspectos e deve ser obedecido que pelos candidatos, quer pela Comissão Eleitoral. Qualquer modificação, ante o princípio de publicidade, deve ser tratado em novo Edital, situação concreta que está a violar o princípio da isonomia, dando tratamento especial, em detrimento do princípio da legalidade insculpido no artigo 37 da Constituição Federal. (sentença mantida incólume).
5. Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se, de ofício, a majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional di direito, depois da prolação da sentença – honorários recursais (§ 11, artigo 85, CPC).” (Ap no 0033104-18.2016.811.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DJ 05/06/2019)
O Recorrente alega violação aos artigos 54, 59 e 64 do CPC, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia se refere à representação interna da entidade sindical.
Aduz que restaram violados os artigos 55, 56, 57, 58 e 485, todos do CPC, ao fundamento de que há litispendência ou conexão com outra ação que tramita perante a 10a Vara Cível da Capital, motivo pelo qual o feio deveria ter sido julgado pelo juízo prevento.
Afirma, ainda, ter ocorrido o cerceamento de defesa, tendo em vista que é imprescindível a produção da prova testemunhal para o deslinde da causa, no entanto, não indicou os dispositivos de lei supostamente violados.
Recurso tempestivo (ID 24163990).
Somente o recorrido Cleones Celestino Batista apresentou contrarrazões (ID 29428971).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
O Recorrente alega violação aos artigos 54, 59 e 64 do CPC, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia se refere à representação interna da entidade sindical.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação na qual se alega desrespeito à autoridade da decisão da Primeira Seção desta Corte, proferida nos autos do Conflito de Competência n. 108.801/PB, no qual se deferiu a liminar para designar o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de João Pessoa para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes, bem como para sobrestar o processo em curso perante a Justiça Especializada.
2. Ao que se verifica do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 200.2009.037.133-3/001, atacado pela presente reclamação, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba rejeitou a preliminar de incompetência, reafirmando a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB para decidir sobre questões urgentes relacionadas à ação envolvendo a eleição sindical de servidores públicos estatutários. E, no mérito, deu provimento ao recurso de iniciativa da SINDJUF/PB - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Paraíba, para reformar decisão do Juízo Estadual que determinou a suspensão da posse da chapa vitoriosa, sob o fundamento de que "não há provas robustas a evidenciarem eventuais vícios no processo eleitoral".
3. Com efeito, o acórdão ora atacado na presente reclamação não desrespeitou a autoridade da decisão proferida nos autos do Conflito de Competência n. 108801/PB, ao contrário, decidiu expressamente pela competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a controvérsia movida por sindicalizados regidos por regime estatutário contra o seu respectivo sindicato. E, no mérito, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao reconhecer que "o processo eleitoral - que, em análise perfunctória, não apresenta vícios - foi conduzido legitimamente por uma Comissão Eleitoral, devidamente eleita para esse desiderato, submetida à regra imposta pelo Regimento Eleitoral aprovado" (fl.. 139), decidiu matéria que não foi objeto de apreciação por esta Corte Superior, e, que sequer poderia ser, diante da competência originária atribuída ao STJ pelo art. 105, I, d, da CF para julgar exclusivamente conflitos competência entre tribunais ou entre tribunal e juízes a ele não vinculados ou entre juízes vinculados a tribunais diversos.
4. Assim, não há como se pretender o resguardo da autoridade de uma decisão que não expediu juízo de valor sobre o mérito da controvérsia da ação declaratória de nulidade, mas apenas se pronunciou sobre a competência da Justiça Comum para apreciar a demanda, razão porque não vislumbro o preenchimento das hipóteses de cabimento da reclamação, previstas no art. 105, I, "f", da Constituição Federal.
5. A bem da verdade, o que o reclamante pretende é a reforma da decisão proferida pelo Tribunal Estadual, e que ainda se encontra restrita ao âmbito interno daquela Corte, já que não comprovada sequer a interposição de recurso dirigido ao STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg na Rcl 4.066/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 08/06/2010)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente alega aduz que restaram violados os artigos 55, 56, 57, 58 e 485, todos do CPC, ao fundamento de que há litispendência ou conexão com outra ação que tramita perante a 10a Vara Cível da Capital, motivo pelo qual o feio deveria ter sido julgado pelo juízo prevento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES E ILEGITIMIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. A reforma do julgado, acerca da existência de conexão ou não entre a presente demanda e a ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Pescadores Profissionais do Estado de Rondônia, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
2. Rever o entendimento quanto à suposta ilegitimidade ativa para a causa atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. De fato, o entendimento da Corte local encontra-se em harmonia com o desta Corte, no sentido de que as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das alegações deduzidas na petição inicial. Precedentes.
3. Cabe a inversão do ônus da prova, haja vista a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade econômica para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores da região. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 721.778/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesso ponto.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV